Tribunal: STF
Processo: Rcl 63548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Francisco Rafael Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE.



    A defesa técnica narra que o juízo da execução penal, deliberando sobre o cumprimento da Súmula Vinculante 56, entendeu que o reclamante faria jus à saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. 



    Para isso, teria o magistrado considerado, também, o tempo de cumprimento de pena, bem como a boa conduta carcerária do reclamante.



    Afirma que o juízo da execução penal destacou que o sistema carcerário local: 



    “[...] não dispõe de unidade prisional própria ao regime semiaberto, em algumas, tão somente, alas (ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019) que não se caracterizam como colônia agrícola ou industrial, mas sim por déficit de vagas, em especial em razão do alto índice de presos provisórios, conforme dados do SIGEPEN/SAP.” (documento eletrônico 1, p. 3).



    Aduz que essa decisão foi reformada pelo TJCE, nos autos do Processo 0046998-20.2019.8.06.0001, que julgou procedente o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual.



    Diante disso, requer:



    “A) a concessão LIMINAR de ordem determinando a manutenção do reclamante em prisão domiciliar, nos termos da decisão do juiz da execução penal, proferida nos autos do processo de execução penal 0046998- 20.2019.8.06.0001; 



    B) a intimação do Ministério Público para intervir no feito; 



    C) ao final, seja declarada a ofensa à súmula vinculante n° 56 da decisão do TJCE proferida no agravo em execução penal, para, portanto, manter a decisão do Juiz da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, nos autos do processo de execução penal 0046998-20.2019.8.06.0001, que concedeu a saída antecipada com prisão domiciliar (CNJ, Resolução nº 412, art. 3º, § 2º c/c 146-B, 146-C e 146-D da Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984), nos termos da Súmula Vinculante 56.” (documento eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão impugnada:



    “[...]



    Por fim, entendo por oportuno destacar que a ausência de estabelecimentos adequados ou de vagas nas unidades destinadas ao regime do apenado não deve ensejar automaticamente a concessão da saída antecipada ao apenado. 



    Importa destacar, por oportuno, que a Súmula Vinculante 56 dita que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, as normas fixadas no RE 641.320/RS que estabeleceu três parâmetros para tentar resolver as situações decorrentes da falta de estabelecimento penal adequado, onde ficou decidido pela Suprema Corte que os juízes da execução penal possuem competência para verificar, no caso concreto, unidades prisionais diferentes do regime semiaberto, onde os presos possuem um pouco mais de liberdade, na falta de colônia agrícola ou industrial. 



    Afirmou ainda o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigmático RE 641.320/RS, que a prisão domiciliar não deve ser a primeira opção no caso de déficit de vagas no estabelecimento adequado, autorizando, ainda, o cumprimento da pena em estabelecimentos diversos dos previstos em lei, desde que com separação entre os presos e com garantia da progressividade da execução, o que é o caso dos autos, pois a unidade prisional em que se encontra encarcerado o agravado, UPECT – Itaitinga, possui rigorosa separação dos presos de diferentes regimes por alas, de forma a garantir a execução da pena de forma progressiva.



    [...]



    Por fim, esclareça-se que, no Estado do Ceará, visando adequar a situação dos estabelecimentos destinados a reeducandos que resgatam suas penas no regime semiaberto, foi criado um Grupo de Trabalho para a democratização e o aprofundamento sobre o tema, com o acompanhamento das ações realizadas. Este egrégio Tribunal, inclusive, em Ofício nº 371/2023, datado de 13/07/2023, requisitou efetivas providências à SAP para a implementação de vagas no regime semiaberto. 



    Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal, para JULGAR-LHE PROVIDO, reformando a decisão impugnada.” (documento eletrônico 6, p. 18).



    Conforme se verifica, a 2ª Câmara Criminal do TJCE entendeu que a unidade prisional em que se encontra encarcerado o reclamante possui rigorosa separação dos presos de diferentes regimes por alas, de forma a garantir a execução da pena de forma progressiva.



    Eis o que determina o enunciado da Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Com efeito, no julgamento do RE 641.320/RS, precedente que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    Naquela ocasião, assentou, ainda, que seriam aceitáveis estabelecimentos que não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” para cumprimento de pena em regime semiaberto ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” para cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, § 1º, b e c, do Código Penal). 



    Ponderou, no entanto, que não deveria haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado incumbir aos juízes da execução penal averiguar a real aptidão dos estabelecimentos prisionais ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto e aberto.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes. II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. III – Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.839 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    “HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 162.921/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.910 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    Naturalmente, a decisão do juízo da execução penal que entendeu que o sistema carcerário local não dispõe de unidade prisional própria ao regime semiaberto - que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial -, está sujeita à revisão do Tribunal de Justiça estadual, que pode, por óbvio, ter outro entendimento sobre a questão.



    Desse modo, enfatizo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator